Tribunal: STF
Processo: AI 858326
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-14
Data de publicação: 2013-05-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.